Tribunal: TJPA
Processo: 0824547-36.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824547-36.2025.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FABIANO PENA NOBRE

AUTORIDADE COATORA: MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES/PA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO N.º 0824547-36.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE: Cláudio Gemaque Machado, OAB-PA N.º 9.364.

PACIENTE: LUIZ FABIANO PENA NOBRE.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves-PA.

Processo originário N.º 0802413-53.2023.8.14.0010.

RELATOR:

Desembargador

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por LUIZ FABIANO PENA NOBRE, denunciado pelos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA. Sustenta-se a ausência de justa causa para a ação penal, a inépcia da denúncia e a nulidade da decisão que a recebeu, por ausência de fundamentação. Pede-se liminarmente a suspensão da ação penal e, no mérito, a declaração de nulidade da decisão de recebimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível agravo regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus;
(ii) examinar se há nulidade na decisão que recebeu a denúncia, por suposta ausência de fundamentação e inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O art. 266, § 4º, do Regimento Interno do TJPA veda expressamente a interposição de agravo regimental contra decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus, entendimento pacificado na jurisprudência do TJPA e do STJ.

4.

A decisão que ratificou o recebimento da denúncia expõe os elementos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, incluindo a descrição dos fatos, a qualificação do acusado, a tipificação jurídica e o rol de testemunhas, afastando a alegação de inépcia.

5.

A denúncia demonstra justa causa, com base em indícios colhidos durante o inquérito e registros audiovisuais constantes dos autos, que evidenciam a materialidade e autoria em tese dos crimes imputados.

6.

A decisão que analisou a resposta à acusação enfrentou, ainda que de forma concisa, as teses da defesa, sendo suficiente para afastar alegação de nulidade por ausência de fundamentação, conforme jurisprudência do STJ.

7.

Na fase do art. 397 do Código de Processo Penal, não se exige juízo aprofundado sobre os fatos narrados na denúncia, bastando a plausibilidade da acusação com respaldo em indícios mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 395, I e III, 396, 397 e 399; ECA, art. 241-B; CP, art. 217-A; RITJPA, art. 266, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021; TJPA, HC nº 0802768-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 730.089/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Convocado), Sexta Turma, j. 18.10.2022, DJe 21.10.2022; STJ, AgRg no RHC 169.834/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Convocado), Sexta Turma, j. 21.03.2023, DJe 24.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dias do mês de dezembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
LUIZ FABIANO PENA NOBRE
, já qualificado nos autos, o qual responde à acusação pela suposta prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e no art. 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, conforme se extrai da impetração.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves-PA.

O impetrante alega, em síntese, a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sustentando que a denúncia estaria fundamentada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, os quais teriam sido contrariados pela própria vítima em juízo. Afirma, ainda, que a decisão que ratificou o recebimento da denúncia seria genérica, razão pela qual não teria enfrentado as teses deduzidas na resposta à acusação, configurando nulidade por ausência de fundamentação. Aduz que o prosseguimento da persecução penal, sem o devido enfrentamento dos argumentos defensivos, caracteriza constrangimento ilegal, com violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão da ação penal. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da decisão que ratificou o recebimento da denúncia, com a consequente determinação de que outra seja proferida.

A liminar foi indeferida, tendo sido requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, com posterior remessa dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer (ID 31585611).

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 31626728).

No ID 31649903, a defesa do paciente interpôs agravo regimental contra a decisão que indeferiu a medida liminar.

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 31670025).

É o relatório.

VOTO

No que se refere ao recurso apresentado no ID 31649903, verifica-se que o agravo regimental não pode ser conhecido.

Com efeito, o art. 266, § 4º, do Regimento Interno deste Tribunal é expresso ao dispor que “não cabe agravo regimental da decisão que conceder ou negar efeito suspensivo, ou da que conceder ou indeferir antecipação dos efeitos da tutela recursal em agravo de instrumento, bem como da decisão que negar liminar em habeas corpus.”

O entendimento jurisprudencial desta Corte Estadual e do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, conforme precedentes:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CABIMENTO. I – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não é cabível a interposição de agravo regimental contra decisão de Relator que, de forma fundamentada, indefere liminar em habeas corpus, exatamente como ocorreu no presente caso. Precedentes do STF e do STJ. II – Na hipótese, o juízo de primeiro grau, em 19/02/2021, consignou que ‘A ré ostenta várias passagens criminais por idêntico delito (estelionato)...’. Agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no HC 647.029/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o comando contido no art. 266, § 4º, do RITJPA, não cabe agravo regimental contra decisão de Relator que defere ou indefere pedido de liminar em habeas corpus. Precedentes. 2. Agravo regimental não conhecido. Unanimidade.”
(TJPA – HC Criminal n.º 0802768-64.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, Seção de Direito Penal, julgado em 27/04/2021).

“EMENTA: Direito Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus. Indeferimento de liminar. Ausência de previsão regimental. Recurso não conhecido. (...) III. Razões de decidir. 3. O Regimento Interno do TJPA, em seu art. 266, § 4º, expressamente veda a interposição de agravo regimental contra decisão que indefere liminar em habeas corpus. 4. A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica quanto ao não cabimento desse tipo de recurso. (...) IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental não conhecido.”
(TJPA – HC Criminal n.º 0810097-88.2025.8.14.0000, Rel. Des. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, julgado em 02/09/2025).

Diante desse quadro normativo e jurisprudencial,
mantém-se o indeferimento da liminar
, uma vez que ausentes os requisitos que autorizariam sua concessão.

Ante o exposto, com fundamento no art. 290, caput, do RITJPA, NÃO CONHEÇO do Agravo Regimental, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise do mérito da presente ação constitucional.

Consta dos autos que, após o oferecimento da denúncia, a autoridade judicial procedeu à análise preliminar prevista no art. 396 do Código de Processo Penal. Não tendo identificado motivo para a rejeição liminar da peça acusatória, o magistrado
a recebeu e determinou a citação do acusado
, ora paciente.

Regularmente citado, o paciente apresentou
resposta escrita à acusação
, na qual arguiu, em preliminar, a
ausência de justa causa
para o exercício da ação penal, alegando
contradições
entre o depoimento da vítima e a narrativa descrita na denúncia, bem como a
ausência de materialidade delitiva
.

Na sequência, foi proferida decisão que
enfrentou as teses defensivas
e
designou audiência de instrução e julgamento
(ID 31535982), nos seguintes termos (trechos pertinentes):

DECISÃO

Trata-se da ação penal em que figura LUIZ FABIANO PENA NOBRE como acusado pela prática dos crimes previstos no art. 217-A do Código Penal e art. 241-B do ECA.

A Defesa apresentou Resposta à Acusação, sob ID 147023232.

Vieram os autos conclusos para decisão.

É o relatório. Decido.

Analisando a peça defensiva, percebo que ela não traz prova cabal de existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente.

A manifestação defensiva também não teve o condão de demonstrar que esteja extinta a punibilidade do acusado. Além disso, o fato se enquadra, em tese, ao delito imputado ao réu, tendo em vista os indícios de autoria e materialidade delitiva que perfazem justa causa para o prosseguimento da Ação Penal.

Deve-se destacar que o Magistrado, nesta fase do procedimento, não deve adentrar incisivamente em detalhes sobre os indícios do fato, sob pena de realizar um juízo perfunctório de mérito.

Dado o exposto, DEIXO DE ABSOLVER SUMARIAMENTE o(s) acusado(s), em virtude da inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal.

Nesses termos, em obediência ao art. 399 do CPP, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 25/03/2026 às 13h00. (...).

Diante desse panorama, rechaço a tese defensiva de que a decisão impugnada não enfrentou suficientemente os argumentos deduzidos na resposta à acusação.

Como é cediço, “o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação apresentada, sem omitir-se quanto aos fatores capazes de influir no julgamento” (AgRg no AREsp n. 2.222.222/MT, Rel. Min. [Nome], Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe 13/2/2023).

Conforme relatado, busca o paciente a suspensão da ação penal, sustentando a nulidade da decisão recorrida e a nulidade da decisão que recebeu e ratificou o recebimento da denúncia, sob o argumento de ausência de fundamentação.

Todavia, os fatos narrados na denúncia (ID 31535983), corroborados pelas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, indicam que o paciente teria praticado, supostamente por duas vezes, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, bem como o armazenamento de registros audiovisuais de atos sexuais envolvendo criança menor de quatorze anos à época dos fatos, condutas que se subsumem, em tese, aos crimes descritos no art. 217-A do Código Penal e no art. 241-B da Lei n.º 8.069/1990.

Trago à baila excerto da denúncia (ID 31535983):

(...). Pela prática dos seguintes fatos delituosos:

Fato 1 Entre os anos de 2020 e 2023, no Município de Breves/PA, o denunciado LUIZ FABIANO PENA NOBRE, de forma consciente e voluntária, a fim de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, de forma virtual, contra a vítima K.A.D.L.R., menor de 14 anos à época dos fatos.

Durante o período mencionado, de forma contínua e reiterada, o acusado mantinha conversas privadas com a vítima em uma rede social, nas quais enviava vídeos e fotos de seu órgão genital. Em contrapartida, recebia de K.A.D.L.R. registros audiovisuais nos quais a vítima aparecia despida e se masturbando com objetos. A troca de conteúdos ilícitos está devidamente comprovada pelos vídeos anexados aos autos (id. 97066823 - Pág. 1; id. 97066825 - Pág. 1; 97066829 - Pág. 1; id. 97066831 - Pág. 1).

Fato 2 Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar descritas no fato 1, o denunciado LUIZ FABIANO PENA NOBRE, de maneira consciente e voluntária, possuía e armazenava em seu aparelho celular fotografias e vídeos contendo cenas de cunho pornográfico envolvendo a vítima K.A.D.L.R., menor de idade à época dos fatos. Os registros audiovisuais evidenciam a vítima despida e se masturbando com objetos. A posse e o armazenamento do material ilícito estão devidamente comprovados pelos vídeos anexados aos autos (ID. 97066823 - Pág. 1; ID. 97066825 - Pág. 1; ID. 97066829 - Pág. 1; ID. 97066831 - Pág. 1).

Fato 3 No ano de 2023, na residência do acusado, localizada no Município de Breves/PA, LUIZ FABIANO PENA NOBRE, de forma consciente e voluntária, a fim de satisfazer a sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em toques e beijos nas regiões íntimas, contra a vítima K.A.D.L.R., menor de 14 anos à época dos fatos.

A vítima, em relato em depoimento especial (id. 97053407 - Pág. 16), relatou com detalhes o fato criminoso.

Por todo o exposto, o Ministério Público denuncia LUIZ FABIANO PENA NOBRE como incurso no art. 217-A do CP por duas vezes (fatos 1 e 3) e no art. 241-B do ECA, em concurso material. (...).

Dos excertos da denúncia e da decisão que ratificou o recebimento da peça acusatória, acima transcritos, infere-se que o Ministério Público procedeu ao devido enquadramento típico das condutas, relativas aos crimes de estupro de vulnerável e de armazenamento de registro audiovisual de conteúdo sexual envolvendo menor, o que, em juízo de prelibação, revela-se adequado e juridicamente razoável.

Para o recebimento da denúncia, todavia, não se exige prova cabal de todas as assertivas nela contidas, sendo suficiente a verossimilhança dos fatos narrados, desde que amparada em conjunto indiciário mínimo capaz de sustentar a acusação.

A ausência de justa causa para a ação penal — configurada quando inexistem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria — constitui motivo para a rejeição da denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.

Nessa linha, o art. 41 do CPP estabelece como requisitos essenciais da peça acusatória: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do acusado; a classificação jurídica do crime; e o rol de testemunhas.

A exposição do fato criminoso e a individualização do acusado são requisitos indispensáveis. Sua ausência — assim como a falta de justa causa — enseja a rejeição da denúncia por inépcia formal, nos termos do art. 395, I, do Código de Processo Penal.

A exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, consiste na descrição — sustentada no suporte fático constante dos autos — dos elementos essenciais que caracterizam a conduta delitiva, particularizando-a no tempo e no espaço, bem como identificando o nexo que vincula o comportamento ao agir do acusado.

Como consignado na decisão impugnada, ainda que de forma sucinta, o Juízo de primeiro grau analisou e afastou as teses defensivas, o que afasta a alegação de nulidade. A abordagem sucinta das teses defensivas na decisão que analisa a resposta à acusação não implica nulidade, desde que revele enfrentamento adequado dos pontos essenciais.

Com efeito, “é entendimento desta Corte que a decisão proferida por ocasião do exame da resposta à acusação não precisa ser exaustiva, sob pena de antecipação indevida do juízo de mérito. A abordagem das teses da defesa, mesmo sucinta, confere validade à decisão” (STJ, AgRg no HC n. 730.089/SP, Rel. Min. Olindo Menezes — Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região — Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe 21/10/2022).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça também decidiu:

STJ - AgRg no RHC: 169834 PE 2022/0264408-0, Relator.: Ministro Jesuíno Rissato Desembargador Convocado do TJDFT, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 24/03/2023.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto
,
conheço da ação e denego
a presente ordem de habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 04/12/2025